Tribunal: TJES
Processo: 0022089-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022089-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

APELADO: GPS REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e PODIUM VEÍCULOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária proposta por GPS REPRESENTAÇÕES LTDA, condenando solidariamente as requeridas à restituição da quantia paga pelo veículo, com acréscimos de juros de mora e correção monetária, e fixando os honorários advocatícios em 15% para cada parte proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação jurídica envolvendo a compra do veículo; (ii) a adequação da restituição do valor pago pelo veículo, considerando o uso do bem e a aplicação da Tabela FIPE; (iii) a responsabilidade das requeridas pelos vícios do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, uma vez que a autora, apesar de pessoa jurídica, evidencia vulnerabilidade técnica e econômica frente às rés, justificando a aplicação da teoria finalista mitigada.

4. O laudo pericial comprova a existência de vícios de fabricação no veículo que comprometem seu uso adequado, o que atrai a responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 18 do CDC.

5. A concessionária vendedora e a fabricante integram a cadeia de fornecimento e são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. A restituição deve ocorrer no valor da Tabela FIPE na data da devolução do veículo, considerando o uso do bem e evitando enriquecimento ilícito do consumidor.

7. Juros de mora e correção monetária incidem a partir da data da devolução do veículo, não sendo devidos enquanto o autor detiver a posse do bem, conforme entendimento do STJ.

8. Honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% para ambas as partes, sendo reconhecida a solidariedade entre as requeridas para pagamento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA parcialmente provido, para determinar que a restituição se dê conforme o valor da Tabela FIPE, na data da devolução do veículo, com incidência de juros e correção a partir desta data.

10. Recurso da PODIUM VEÍCULOS LTDA desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que demonstra vulnerabilidade técnica e econômica frente aos fornecedores.

2. A restituição do valor pago pelo veículo com vícios de fabricação deve corresponder ao valor da Tabela FIPE na data da devolução, evitando enriquecimento sem causa.

3. Juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da devolução do veículo, não enquanto o consumidor estiver na posse do bem.

4. A responsabilidade por honorários advocatícios, em caso de condenação solidária, deve ser repartida conforme o art. 87, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC, art. 87, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP; STJ, REsp n. 2.005.691/RS; TJES, Apelação Cível 0003442-43.2014.8.08.0047; TJES, Apelação Cível 012120283119.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, e conhecer e negar provimento ao recurso de PODIUM VEICULOS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(fls. 542/552) e por
PODIUM VEICULOS LTDA
(fls. 571/612)
contra a sentença de fls. 480/494v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por
GPS REPRESENTACOES LTDA
em face das apelantes, julgou a ação parcialmente procedente para condenar as requeridas solidariamente a restituírem a quantia paga pelo veículo (R$ 106.555,19), acrescida de juros de mora e correção monetária, pela SELIC, em 20/04/2018, desde a data do efetivo prejuízo.

Outrossim, por reconhecer a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma. Quanto aos honorários advocatícios, condenou as requeridas ao pagamento de 15% do valor da condenação em favor do patrono do requerente e condenou o requerente ao pagamento de 15% sobre o proveito econômico obtido pelas requeridas (diferença entre o valor postulado e o valor efetivamente obtido).

Contrarrazões de
GPS REPRESENTACOES LTDA
às fls. 562/570 e 619/622.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(fls. 542/552) e por
PODIUM VEICULOS LTDA
(fls. 571/612)
contra a sentença de fls. 480/494v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por
GPS REPRESENTACOES LTDA
em face das apelantes, julgou a ação parcialmente procedente para condenar as requeridas solidariamente a restituírem a quantia paga pelo veículo (R$ 106.555,19), acrescida de juros de mora e correção monetária, pela SELIC, em 20/04/2018, desde a data do efetivo prejuízo.

Outrossim, por reconhecer a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma. Quanto aos honorários advocatícios, condenou as requeridas ao pagamento de 15% do valor da condenação em favor do patrono do requerente e condenou o requerente ao pagamento de 15% sobre o proveito econômico obtido pelas requeridas (diferença entre o valor postulado e o valor efetivamente obtido).

Na origem, a empresa
GPS REPRESENTACOES LTDA
ajuizou ação ordinária contra
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
PODIUM VEICULOS LTDA
após adquirir um veículo Toro Freedom 2.0, 2018/19, pelo valor de R$ 106.555,19, que apresentou diversos problemas desde a primeira viagem. O autor, que atua como representante comercial e precisava do veículo para transportar amostras de roupas, relatou que o carro apresentou falhas no sistema ABS e no controle de estabilidade, além de entrada de água na carroceria, que danificou seu mostruário. Mesmo após levar o veículo várias vezes à concessionária para reparos, os problemas persistiram, e a empresa não disponibilizou um carro reserva.

Assim, a autora requereu que fosse restituído pelas requeridas o valor integral pago pelo veículo, bem como a condenação delas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Seguido o trâmite processual, após a sentença de parcial procedência nos termos acima relatados,
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
"não há, no presente caso, qualquer desídia ou desrespeito por parte da Fiat ao consumidor, sendo que a empresa ora apelante e a Concessionária prestaram todos os atendimentos à parte apelada da forma mais correta possível e com total boa-fé, realizando todas as intervenções necessárias, conduzindo, assim, à improcedência da presente ação; e
(ii)
“a apelante não pode ser compelida a restituir a quantia paga pela parte autora, desconsiderando que o automóvel vem sendo utilizado normalmente pela parte apelada, e que o uso do automóvel acarreta desgaste, devendo tal desgaste ser abatido do valor a ser devolvido; para que não haja enriquecimento ilícito por parte da autora, o pagamento deve ser realizado com base no valor da tabela FIPE do veículo."

Por sua vez,
PODIUM VEICULOS LTDA
apela contra a Sentença, aduzindo, em resumo, que:
(i)
ilegitimidade passiva da apelante, pois o veículo adquirido pela autora se deu na modalidade de venda direta, sendo toda a comercialização foi realizada apenas entre comprador e fabricante; na modalidade de venda direta, quando o cliente negocia e compra diretamente com o fabricante, não é possível que esse cliente retire o veículo direto das dependências da fábrica, localizada em Betim/MG, tampouco que a fábrica tenha condições de enviar o veículo para a residência ou empresa do comprador; dessa forma, utiliza-se das concessionárias credenciadas para realizar a entrega do veículo, o que não implica concluir que a concessionária escolhida pelo cliente faça parte da relação comercial ou da relação de consumo;
(ii)
não se verifica na hipótese dos autos a existência de relação de consumo, uma vez que o autor não se enquadra no conceito de destinatário final, tendo confessado nos autos que o veículo é foi comprado para servir aos interesses da empresa;
(iii)
na data de 20/04/2018, o veículo do Recorrido deu entrada na Assistência Técnica da Podium, sob a alegação de que o painel apresentava uma mensagem indicando indisponibilidade, conforme Ordem de Serviço n° 262496; Após diagnósticos realizados nas centrais que apresentavam erros, foi constatada a falta de alimentação elétrica na central do ABS; Assim, após uma varredura no chicote elétrico dianteiro do veículo, verificou-se a necessidade de corrigir o torque do cabo de massa da central do ABS; dessa forma, realizados os ajustes, foram efetuados testes de rua e o veículo não apresentou mais o inconveniente relatado pelo autor, todavia, considerando a irregularidade no acendimento da luz do ABS, a Recorrente, mesmo tendo realizado alguns reparos, informou ao Recorrido sobre a necessidade de o veículo permanecer nas dependências da concessionária por mais tempo, para uma avaliação mais detalhada e realização de outros testes, o que foi recusado pelo Recorrido; assim, o veículo foi retirado da concessionária em 24/04/2018, ou seja, 4 (quatro) dias após sua entrada, não sendo oportunizado à Recorrente realizar uma avaliação mais detalhada e precisa do veículo, conforme destacado na Ordem de Serviço; é inadmissível, portanto, afirmar que os problemas apresentados no veículo não foram sanados no prazo de 30 dias, considerando que a Recorrente não teve condições de realizar uma avaliação mais aprofundada do veículo, em 20/04/2018, devido ao impedimento causado pelo autor, bem como pela ausência de prova nos autos que ateste que as anomalias verificadas posteriormente são reincidentes e decorrentes da mesma causa inicial, uma vez que a Podium foi impedida, nessa ocasião, de prestar qualquer serviço no veículo;
(iii)
a correção e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir do arbitramento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cabe analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à presente relação jurídica, considerando que a demanda envolve a aquisição de um bem destinado à atividade empresarial da autora,
GPS REPRESENTACOES LTDA.

Conforme os elementos constantes nos autos, a autora é uma empresa de pequeno porte que adquiriu o veículo como insumo essencial para o exercício de sua atividade de comércio varejista de vestuário.

Neste ponto, é preciso ponderar sobre a vulnerabilidade da parte compradora em face das requeridas, empresas de grande porte, fornecedoras de veículos e equipamentos com reconhecida expertise técnica e econômica no mercado. Em tais casos, a jurisprudência tem acolhido a aplicação da chamada
"teoria finalista mitigada",
que admite a proteção do consumidor mesmo quando este adquire um bem para uso em sua atividade empresarial, desde que reste configurada a hipossuficiência técnica ou informacional na relação com o fornecedor.

Portanto, ainda que a autora tenha adquirido o bem para integrar sua atividade econômica, sua posição de dependência técnica e econômica frente às fornecedoras de veículos coloca-a em situação de vulnerabilidade, justificando, assim, a incidência do CDC no caso.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o CDC pode ser aplicado para proteger o consumidor empresarial, desde que estejam presentes os elementos de vulnerabilidade, o que ocorre no presente caso, conforme o julgado a seguir:

A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso.
Súmula 83//STJ. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Dessa forma, restam atendidos os requisitos para a aplicação do CDC ao caso em apreço, garantindo à autora a tutela consumerista frente à posição de vulnerabilidade configurada na relação com as apelantes.

II. Do Vício no Produto e da Responsabilidade das Rés

A sentença recorrida, em análise detalhada dos autos e do laudo pericial (fls. 322/350), concluiu pela existência de vício de fabricação no veículo, nos sistemas de freio ABS e de controle de estabilidade, vício na capota e falha na vedação da caixa de roda com a carroceria. O laudo pericial, inclusive, destacou que tais falhas estavam presentes desde a aquisição do bem e que as diversas intervenções realizadas pelas rés não lograram solucionar definitivamente os problemas, caracterizando a presença de defeitos que comprometeram o uso adequado do veículo pela autora.

Vejamos trecho do laudo (fl. 344):

O veículo periciado possui algum defeito que impeça a utilização normal do bem?

Resposta:
Conforme o constatado no item 4 deste laudo, a Perícia evidenciou que o veículo periciado possui
anomalias de funcionamento nos sistemas de freio ABS e de controle de estabilidade, vício na capota e falha na vedação da caixa de roda com a carroceria;
problemas estes que impedem a utilização normal e segura da caminhonete periciada.

No momento da perícia, há defeitos no automóvel? Se há, qual a origem dos defeitos do automóvel? O painel do veículo disponibiliza os defeitos do veículo através de mensagens?

Resposta:
Conforme resposta ao quesito anterior,
os problemas constatados na caminhonete da Autora
possuem origem de fabricação
e se manifestaram nos exames periciais.

Além disso, não restou comprovado que a autora tenha utilizado o produto de forma inadequada. Ao contrário, os vícios apresentados decorrem de falhas de fabricação, situação que atrai a responsabilidade objetiva das apelantes, nos termos do art. 18 do CDC, que dispõe sobre a solidariedade dos fornecedores quanto aos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo a que se destina.

A respeito da responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária vendedora segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista. Precedentes.

2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se ao reparo do motor, que já havia sido substituído anteriormente.

3. O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual” (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES.
Data: 11/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012636-11.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC.

3. É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

5. A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES.
Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0030689-97.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Embora a apelante
PODIUM VEICULOS LTDA

alegue a venda direta entre a consumidora e a fabricante, no caso, ainda que se trate de venda direta, verifica-se que houve intermediação da concessionária, motivo pelo qual se mantém a responsabilidade solidária:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO-QUILÔMETROS POR PESSOA JURÍDICA. VENDA DIRETA PELA MONTADORA. NÃO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AO BIN (BASE DE ÍNDICE NACIONAL) DOS VEÍCULOS E AUTOMOTOR QUE NÃO FOI ENTREGUE. PAGAMENTOS EFETUADOS À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE TÉCNCIA E ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Código de Defesa do Consumidor que se aplica às relações mantidas entre a pessoa jurídica adquirente de veículo, o fabricante e a concessionária, ainda que caracterizada a venda direta.
Mitigação da Teoria Finalista, com base na vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica adquirente do produto ou serviço, considerando-a consumidora por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC. Fabricante e fornecedor do produto que são solidariamente responsáveis pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, como é o caso das concessionárias. Correta condenação da montadora à entregar o veículo faltante e viabilizar o emplacamento de todos os veículos adquiridos. Honorários faixados dentro do limite previsto no CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012501-50.2017.8.19.0045 202200154898, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 28/09/2022, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/09/2022)

III. Da Restituição do Valor Pago

No que diz respeito à restituição do valor pago, a sentença determinou que as rés devolvessem o valor de
R$ 106.555,19, acrescido de juros de mora e correção monetária, pela SELIC, em 20/04/2018, desde a data do efetivo prejuízo.

Entretanto, tem razão a apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
na pretensão de que a
restituição devida ocorra no valor da tabela FIPE do veículo, na data
da devolução do veículo pelo comprador.

Isso porque os elementos dos autos relevam que a parte autora/apelada se utilizou do bem, apesar de seus vícios, de tal modo que, por exemplo, na data da perícia do juízo, em 21/03/2019, um (01) ano após a compra do bem, em 19/03/2018, o veículo possuía 10.760 km rodados, o que indica um uso moderado, porém, frequente.

Desse modo, caso fosse restituído ao comprador o valor total pago pelo veículo, com as devidas correções, haveria um enriquecimento ilícito do consumidor em relação ao período em que desfrutou do bem, de modo que a restituição no valor atual da tabela FIPE representa um desconto justo em relação ao tempo de uso de veículo.

Neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) existem inúmeros julgados com a mesma conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO OCULTO. PROVA CONCLUSIVA A RESPEITO DA CAUSA DO DEFEITO. VÍCIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE ÀS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ATUAL DA TABELA FIPE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de danos provocados pela aquisição de veículo novo com vícios ocultos que o tornaram impróprio para uso. 2. Sentença de parcial procedência do pedido com condenação das vendedoras ao pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo na data da aquisição, com correção monetária contada da mesma data e juros de mora a partir da citação. 3. Provas dos autos suficientes a demonstrar a existência dos vícios ocultos listados na petição inicial e com os danos dele decorrentes.
4. Restituição, todavia, que deve observar o valor atual da Tabela FIPE sob pena de enriquecimento sem causa da compradora. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES, Apelação Cível 0003442-43.2014.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Apr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DE CORRÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. NÃO TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO ALIENANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. [...]
O valor apontado pela tabela FIPE ao tempo da devolução do veículo pelo comprador é o mais preciso e adequado a ser restituído pelo alienante, já que tal indicador considera o tempo de uso do bem e o desgaste inerente, evitando-se o enriquecimento sem causa da quaisquer das partes.
6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193645, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. BEM DE ALTO VALOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM NO MOMENTO DA ENTREGA PELA TABELA FIPE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. I O apelado necessitou levar o seu veículo por diversas vezes à concessionária, sendo certo que os problemas ainda persistiam, demonstrando a existência de um defeito de fábrica do bem adquirido. II O fabricante aqui recorrente em momento algum demonstrou que os defeitos foram definitivamente solucionados e, no momento oportuno, não produziu as provas necessárias para comprovar a solução do problema, assumindo para si o ônus de sua inércia. III
A fixação do quantum indenizatório deve ocorrer de forma a prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo configurar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a fixação do dano material deve corresponder a valor atual da TABELA FIPE.
IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120283119, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

Assim, porque a condenação fixada na Sentença implica enriquecimento sem causa, deve o
decisum
ser reformado neste ponto, para que o caso concreto se alinhe à jurisprudência deste TJES em casos semelhantes ao dos autos.

A respeito da incidência de juros de mora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que é
“inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem”
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

A meu ver, o mesmo deve ser aplicar à correção monetária do valor devido, pois ela tem o objetivo de preservar o valor real da moeda ao longo do tempo, atualizando o montante para refletir a inflação ou a perda do poder aquisitivo.

Portanto, os juros de mora e correção monetária deverão ser afastados enquanto o veículo permanecer na posse do Recorrido, sendo devidos a partir da data da devolução do bem, quando deverá ser paga a restituição do valor.

Ainda, apesar de a apelante
PODIUM
alegar que foi impedida de realizar uma avaliação mais profunda do veículo, as provas testemunhais e documentais indicam que ele foi levado à assistência técnica em mais de uma ocasião e que os problemas não foram resolvidos de forma satisfatória. O próprio laudo pericial atestou que os defeitos existiam desde a fabricação e que a tentativa de reparo não foi suficiente para corrigir os vícios apresentados.

Por fim, penso que a Sentença deve ser esclarecida em relação à condenação em honorários sucumbenciais, os quais corretamente foram fixados contra as requeridas em
15% do valor da condenação em favor do patrono do requerente, e 15% sobre o proveito econômico obtido pelas requeridas (diferença entre o valor postulado e o valor efetivamente obtido), em desfavor da parte autora.

Esta condenação das requeridas, porém, deve ser solidária, conforme jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie.
2. O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos.
5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. 6. Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o benefício da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma expressa do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2º -, sob o argumento de que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Logo, revela-se manifestamente incabível o pleito de majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor do advogado da recorrente. 8. Recurso especial provido parcialmente. (STJ, REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(fls. 542/552) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a Sentença

somente para que a restituição devida ocorra no valor da tabela FIPE do veículo, na data
da devolução do bem pelo comprador, com juros e correção monetária a partir da mesma data.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo interposto por

PODIUM VEICULOS LTDA
(fls. 571/612) e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Em virtude do desprovimento do recurso de
PODIUM VEICULOS LTDA,
majoro os honorários recursais contra esta parte para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tendo em vista a condenação solidária das partes quanto aos honorários, somente a apelante
PODIUM
fica condenada em relação aos 5% (cinco por cento) excedentes sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar